Tribunal: STF
Processo: RHC 212188
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Albe interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.



    2. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.



    3. Na espécie, as circunstâncias extraídas dos autos – imputação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno, bem como a subtração de bens com valor total superior à 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos – evidenciam a especial reprovabilidade da conduta do Agente e, assim, justificam o não reconhecimento da insignificância penal.



    4. O valor dos produtos subtraídos, a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo e a condição pessoal do Agravante fundamentam, de forma idônea, a escolha pela redução da pena em 1/3 (um terço) diante da incidência da forma privilegiada descrita no art. 155, § 2.º, do Código Penal.



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos e multa não se mostra socialmente recomendável quando o preceito secundário do tipo penal cumula a multa penal com a pena privativa de liberdade.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 607.957 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pleiteia, em síntese, “d.1) ABSOLVER o PACIENTE, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III); d.2) APLICAR exclusivamente a multa (com exclusão da pena privativa de liberdade), em razão do disposto no § 2.º do art. 155 do Código Penal; d.3) Subsidiariamente, ELEVAR a fração redutora do § 2.º do art. 155 do Código Penal para o patamar máximo de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal, bem como READEQUAR as penas substitutivas, de modo a substituir a pena de reclusão por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa, em vez de duas restritivas de direitos.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALOR DOS OBJETOS FURTADOS QUE NÃO É INEXPRESSIVO. ART. 155, § 2º, DO CP. IMPOSIÇÃO EXCLUSIVA DE PENA DE MULTA OU AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS, QUALIFICADORA E CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. ART. 44, § 2º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. CRIME JÁ PUNIDO COM PENA DE MULTA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0018166-12.2016.8.24.0023), observa-se que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (em 16/10/2020).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, ministro Luiz Fux – grifei)



    No caso, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento de que a absolvição pela incidência do princípio da insignificância exige a presença, concomitante, de quatro vetores, a saber, (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.4112, ministro Celso de Mello).



    Nesse contexto, entendo que não merece reparos o acórdão dito coator, ao assentar que, no caso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado em decorrência do valor total dos bens subtraídos não ser ínfimo, bem como diante da maior reprovabilidade da conduta em virtude do cometimento do crime mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, sendo oportuno transcrever a fundamentação perfilhada no acórdão (grifei):



    Para reformar a decisão do Juiz de primeiro grau e refutar a aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal local ressaltou o que se segue (fl. 356-357; grifos diversos do original): 



    "verifica-se que o valor da res furtivae – 8 (oito) latas de chá Feel Good, 31 (trinta e uma) latas de refrigerante e 6 (seis) pacotes de Cream Cheese de 1.2kg, avaliados em R$ 256,77 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) (fl. 61) –, embora não seja exacerbado, também não pode ser considerado inexpressivo, sobretudo porque corresponde a aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), no ano de 2016. (...) verifica-se também que o contexto delitivo possui condições desabonadoras quanto ao modus operandi, uma vez que o crime foi cometido na sua forma qualificada, mediante rompimento de obstáculo, e durante o repouso noturno, por volta das 02h20min, o que revela maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do benefício." 



    A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal. 



    Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 



    Na espécie, o "crime foi cometido na sua forma qualificada, mediante rompimento de obstáculo" – "consistente no arrombamento de porta de vidro" (fl. 342) – "e durante o repouso noturno, por volta das 02h20min", o que torna não recomendável o reconhecimento da insignificância penal da conduta. 



    Cito, ainda, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (RHC 104.586/RS, Ministro Ayres Britto, HC 115.672/MG, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 173.747/SC, Ministro Luiz Fux): 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 



    II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. 



    III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. 



    IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. 



    V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o Supremo Tribunal Federal reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. 



    VI – Ordem denegada.”



    (HC 109.081/RS, Ministro Ricardo Lewandowski)



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator